Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-44.2022.8.11.0026
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001475-44.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE GONCALVES VIEIRA - CPF: 028.279.071-35 (RECORRENTE), MAURICIO GABRIELLE - CPF: 867.902.771-53 (RECORRIDO), JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 029.057.291-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJe. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS EM NOME DA AUTORA. TRADIÇÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afasto a nulidade de intimação levantada pelo requerido Jefferson, tendo em vista que o mesmo foi citado da respectiva ação, conforme certidão anexa ao id. 257219657.

Ainda que não há intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJE, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

2.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo ao antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem para o nome do adquirente, junto ao órgão competente.

3.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, decreto a revelia das partes primeira e segunda reclamadas (Mauricio Gabrielli e Jeferson Oliveira de Jesus) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:
a)
CONFIRMAR a tutela antecipada (ID No 117617543);
b)
CONDENAR as partes primeira e segunda reclamadas à quitação/baixa junto ao Detran-MT, de todos os débitos tributários referentes motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Placa 0120978, Renavam 00937138355, no prazo de 30 (trinta) dias; c
)
CONDENAR as partes primeira e segunda reclamadas em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais ) para cada parte com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela fixação da obrigação da realização da transferência do veículo para o nome do segundo proprietário.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(i)

Nulidade de intimação.

No caso, a parte requerida (Jeferson) suscita a ausência de intimação válida da respectiva sentença, ao argumento de que a decisão não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que torna nulo todos os atos processuais posteriores.

Em detida análise dos autos, não prosperam as alegações da recorrente, isto porque, houve a devida expedição de intimação para conhecimento da sentença, via sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, o sistema registrou ciência automática, por ter ultrapassado o período máximo para leitura voluntária, passando a computar seu prazo recursal.

Ao tratar das intimações processuais em seus artigos 270 e 272, o Código de Processo Civil estabelece que, sempre que possível, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, na forma da Lei, e em caso de impossibilidade, consideram-se aquelas realizadas via publicação dos atos no órgãos oficial.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

A Resolução no. 234/2016 do CNJ não contradiz o Código de Processo Civil, pois menciona-se somente a possibilidade de publicação via DJE substituir qualquer outra forma de publicação.

A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio
dispensam a publicação no Diário Eletrônico
, e dão legalidade à intimação eletrônica automática:

Art. 4o. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais,
à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

É clara a intenção do legislador em legitimar a intimação eletrônica quando não realizada intimação via diário, a se considerar a época da informatização em que vivemos, sendo certo que, se fosse do seu interesse, a publicação no diário seria uma regra geral, mas não o é.

Da simples leitura das normas em destaque para se concluir que a alegada ilegalidade eletrônica, suscitada pelo recorrente não convence, pois a regra é publicidade dos atos processuais, sem que essa publicidade esteja ligada ao Diário da Justiça Eletrônico.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue este entendimento:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE SEM AMPARO LEGAL – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da decisão unipessoal do relator, quando esta é proferida com amparo em diversos precedentes da jurisprudência e em Verbete Sumular do STJ.
A intimação automática do advogado em processo eletrônico constitui norma cogente, cujo desconhecimento não pode ser alegado em nenhuma hipótese.
Em caso de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15”. (N.U 1020115-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO COMPROVADA – RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
.
A rigor do disposto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.416/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico e as consultas deverão ser realizadas em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término deste prazo.

2. O prazo para interposição do recurso de apelação civil é de 15 (quinze) dias úteis. Inteligência do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.” (N.U 1001043-07.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Assim, por mais que não houve intimação via DJe, existiu intimação eletrônica, via PJE, legitimada pela Lei 11.419/06, e pelos artigos 270 e 272 do CPC.

Logo, a intimação da sentença seguiu os ditames legais uma vez que o requerido foi intimado por meio idôneo, para conhecer o teor da sentença de mérito.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há comprovação da realização da venda e tradição do veículo, bem como se há obrigação de proceder a transferência junto ao órgão competente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega a autora que em meados do ano de 2009, vendeu para o primeiro reclamado o Sr. Mauricio Gabrielli, o veículo que era de sua propriedade, sito, motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Placa 0120978, Renavam 00937138355, preenchendo o recibo de transferência, assinando e reconhecendo firma em Cartório, ficando a parte requerida obrigada a efetivar a transferência de propriedade do veículo, todavia, não cumpriu sua obrigação e vendeu o supracitado veículo ciclomotor para pessoa do segundo reclamado o Sr. Jeferson Oliveira de Jesus, que por sua vez também, não procedeu a transferência de propriedade do veículo ciclomotor para seu nome. Assevera a parte autora ter tentado por diversas vezes realizar a transferência de forma amigável, porém sem êxito, conforme comprovam prints de conversa com ambos os reclamados conforme (ID No 106609166), tanto o Mauricio Gabrielli, quanto o Jeferson Oliveira, sendo que os débitos do veículo ciclomotor perfazem o total dos impostos e demais encargos oriundos da propriedade do veículo, desde o ano de 2017, o valor de
R$ 1.058,14
(mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), incluindo impostos de IPVA, licenciamentos anuais, multas, pontos na CNH da parte autora e protestos em cartório

Com a presente ação, a parte autora pretende compelir as parte reclamadas à transferência do veículo para o atual proprietário, bem como, quitarem os débitos referentes às dividas e multas e seus respectivos ponto para a CNH.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A parte autora apresentou documentos que corroboram os fatos narrados na inicial de que o veículo não se encontra em sua posse ou esfera de disponibilidade conforme (ID No 106609166), uma vez que foi vendido a parte primeira reclamada, tendo este recebido o documento de compra e venda para a transferência do bem, o que não ocorreu, inclusive alienando o bem para a parte segunda reclamada.

Depreende-se dos autos, que o objeto da ação é o reconhecimento de que a motocicleta não pertence mais a autora desde o ano de 2009, cuja pretensão liminar foi devidamente subsidiada através das conversas de WhatsApp com o comprador Mauricio Gabrielle, que posteriormente vendeu a referida motocicleta à Jeferson Oliveira de Jesus, conforme se infere no (ID No 106609166).

Desta forma, em que pese não conste nos autos recibo de transferência de propriedade da motocicleta, assinado pelo comprador, que seja possível aferir a data exata em que ocorreu a transação de compra e venda da motocicleta, entendo demonstrada a aparência do direito invocado.

No entanto, por esses aspectos, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos a motocicleta, em razão do autor não possuir qualquer documento que comprove, de fato, a venda do bem no ano de 2009.

Em outras palavras, a verossimilhança das alegações de que a moto foi vendida é subsidiada pelas conversas de WhatsApp com o comprador Mauricio Gabrielle conforme (ID No 106609166), entretanto, não é possível aferir a data em que efetivamente ocorreu a alienação, haja vista a ausência de prova documental, restando incontroverso que o veículo foi vendido a parte primeira reclamada no ano 2009, bem como que a transferência e os débitos relativos ao automóvel seriam se sua responsabilidade, juntamente com a parte segunda reclamada e diante da revelia com relação a falta de contestação nos autos.

No que tange aos danos morais vislumbro que houve ofensa á imagem e a honra da parte autora, uma vez que há nos autos comprovação de inclusão de débitos tributários da dívida ativa, protestos e inscrição indevida, passando a situação da esfera do mero aborrecimento.

[...]”

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos aliádo a ausência de contestação, verifica-se que a parte recorrente comprova fato constitutivo de seu direito ao anexar aos autos prints de conversa de whatsApp com o recorrido sobre a necessidade de transferência do veículo.

No caso, o reclamante efetuou a venda do veículo ao reclamado que não procedeu a transferência de titularidade, e ainda deixou de efetuar o pagamento das taxas e impostos referentes ao veículo, bem como que vendeu a terceiro que também não procedeu com a transferência do bem.

No caso, verifico que os débitos pendentes de adimplemento se referem a IPVA, licenciamento e seguro obrigatório DPVAT gerados a partir de 2009 são de responsabilidade do adquirente do veículo (reclamados), que tem o dever legal de, também, efetuar a transferência de titularidade da motocicleta.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN DENTRO DO PRAZO LEGAL. PROVA DA TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 CTB.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DA TAXA LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E DESPESAS DE DEPÓSITO INCIDENTES APÓS A VENDA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (TJRS – 1a T – RI no 71006782882 – rel.a Marialice Camargo Bianchi – j. 30-11-2017). Grifei.

Sendo
assim, comprovada a venda e tradição a sentença deve ser parcialmente reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos da petição inicial para determinar que o requerido proceda com a transferência do veículo motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Placa 0120978, Renavam 00937138355, para o nome do requerido (Jeferson), bem como de todos os débitos lançados após a venda realizada no ano de 2009, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025